Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000155-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária, Creditamento, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), LOURIVAL ANHAIA DA SILVA - CPF: 308.912.558-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDOR NÃO LOCALIZADO – ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD, DENTRE OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES – INCABÍVEL – FEITO EXECUTIVO QUE RESSAI SOBRE PESSOA FÍSICA – BLOQUEIO DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTANCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUSPENSÃO DO FEITO COM SUPEDÂNEO NO ART. 40 DA LEF – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Lorival Anhaia da Silva, em que o juízo a quo determinou como medida coercitiva objetivando a efetivação da execução, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do executado.

O Recorrente afirma que, após diversas tentativas infrutíferas de obtenção de seu crédito, formulou pedido incidental, indicando meios coercitivos capazes de induzir o Agravado ao pagamento.

Aduz que tal pedido foi indeferido de maneira genérica e diversa da decisão proferida pelo mesmo juízo em caso semelhante.

Sustenta já terem sido adotadas todas as medidas típicas aplicáveis à hipótese, o que permite, doravante, a opção pela execução indireta, dotada de coerção suficiente à satisfação do seu direito executório.

Requer a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; bloqueio do cartão de crédito; penhora de 30% do salário do executado; a aplicação de multa pecuniária e proibição de participar de licitações em todo o território nacional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pontes e
Lacerda, contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Lorival Anhaia da Silva, em que o juízo
a quo
determinou como medida coercitiva objetivando a efetivação da execução, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do executado.

In casu,
verifica-se que o agravante ajuizou a ação de execução fiscal, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.116,30 (quatro mil cento e dezesseis reais e trinta centavos), e diante da não localização da parte executada, que manteve-se inerte, restando também, infrutífera a penhora online, foi requerido nos autos pelo agravante que seja determinado: a) proibição de participar de licitações; b) bloqueio de cartão de crédito; c) a penhora de 30% do salário do executado; d) consulta aos bancos de dados Infoseg, Infojud e Bacenjud e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Pois bem.

Sem maiores e longas digressões, verifica-se que o juízo monocrático já deferiu parte dos pedidos alinhados neste recurso, consoante se infere do id. 1514303.

Todavia, não restou qualquer pronunciamento acerca do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, o que nos impede, neste grau de jurisdição, de conhecer de tal pedido sem que ocorra supressão de instancia, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro.

A propósito:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de pedido não apreciado na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (AI 133739/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). (destaquei)

Do mesmo modo, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em face da pessoa física, logo, não há que se falar no impedimento de participação deste em licitações, que deve recair sobre pessoas jurídicas.

Outrossim, vislumbra-se que não ocorreu o esgotamentos de todos os meios de localização do devedor, consequentemente, não havia que ser determinada a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais.

Neste sentido, eis o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGUNDO RÉU POR EDITAL.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO.
NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES EM RELAÇÃO A ELE. SENTENÇA CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
, SEM PREJUÍZO DA TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE O AUTOR E A PRIMEIRA RÉ.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0002961-97.2014.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 25.07.2019) (TJ-PR - APL: 00029619720148160131 PR 0002961-97.2014.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 25/07/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2019)”.

Ademais, ainda restam vários meios de consulta para sua localização, seja através do RENAJUD, INFOJUD, dentre tantos outros meios atualmente disponíveis, visando evitar que o devedor deixe de cumprir com suas obrigações.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso manejado pelo
Município de Pontes e Lacerda
, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020